Tribunal: TCU
Processo: 018.836/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.769/2020-6 - Acórdão AC-5927/2024-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 603/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.836/2024-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Josmar Cavazotto (XXX.319.479-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Quedas do Iguaçu. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Josmar Cavazotto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.